Tribunal: TJDFT
Processo: 0732222-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0732222-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA, em relação ao processo 0729029-34.2023.8.07.0016. De acordo com o ofício encaminhado pelo Juízo suscitante (ID. 49780350), cuidam os autos de origem de ação de interdição proposta por Márcia Maria Machado em desfavor de José Oliveira Cardoso originalmente distribuída ao Juízo suscitado. Após o regular processamento do feito, em apreciação de tutela de urgência, o Juízo suscitado nomeou a autora como curadora provisória do requerido, declinando da competência para a circunscrição de Taguatinga ao fundamento de que, com a curatela provisória, o interditando passaria a residir com a autora. Distribuídos os autos para o Juízo suscitante, em decisão saneadora, revogou-se a tutela de urgência, sendo nomeado como curador provisório o Pe. José Vicente Damasceno, gestor da Casa do Clero. Sustenta, em suma, que o interditando não mudou de residência e ainda está abrigado na Casa do Clero, local que acolhe os padres em situações de avançada idade ou enfermos, situado na Asa Norte, de modo que não há que se falar em competência da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões para processar e julgar o feito, haja vista a residência do interditando e o princípio do perpetuatio jurisdictionis. Instrui o conflito com a íntegra do processo 0729029-34.2023.8.07.0016. É o relatório. DECIDO. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. Com efeito, de acordo com a inteligência que se extrai dos art. 46 e 50 do Código de Processo Civil, o foro competente para processar e julgar a ação de interdição é do domicílio do réu/interditando. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA INTERDITANDA. 1. Nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil, o foro competente para julgar a ação de interdição é o de domicílio do interditando. 2. O fato de encontrar-se a interditanda internada provisoriamente em hospital situado em endereço diverso, não possibilita a declinação de competência para o foro do local da internação. 3. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1167274, 07200709820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, dos autos da ação de interdição se percebe que o interditando, Sr. José Oliveira Cardoso, se encontra sob os cuidados e abrigos da Casa do Clero, localizada SGAN 601 MOD E – Asa Norte, de modo que, ao menos nesse momento, a competência do Juízo originário, isto é, do Juízo suscitado, atende melhor os interesses do interditando, facilitando a sua defesa e, inclusive, possibilita a melhor fiscalização dos atos de curatela. Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da 1a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator